Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0701670-65.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal no presente agravo de instrumento, considerando que há muito expirado o prazo para matrícula na instituição de ensino superior, conforme salientado no parecer ministerial[1]. Ademais, ressalte-se que a matéria objeto dos autos é tratada em incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), em que houve ordem de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos diversos juízos e órgãos integrantes desta Corte de Justiça. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17451482.